Tribunal: CARF
Processo: 10218.000545/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, consideram-se insumos as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, razão pela qual se torna imprescindível a identificação precisa do processo produtivo do produtor exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO. EXIGÊNCIA.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das condições previstas na legislação tributária.
CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEL. CARVÃO VEGETAL. VEDAÇÃO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (súmula CARF no 19).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FORMAÇÃO DA LIDE.
As matérias contestadas na primeira instância formam a lide do processo, delimitando a controvérsia a ser enfrentada no processo administrativo fiscal, salvo questões de ordem pública ou a ocorrência de fato superveniente com força para alterar a sua extensão.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida não infirmados com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000545/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.651 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, consideram-se insumos as
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos
para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, razão pela qual se torna imprescindível a identificação precisa
do processo produtivo do produtor exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO. EXIGÊNCIA.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996
vincula-se ao preenchimento das condições previstas na legislação tributária.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMBUSTÍVEL.
CARVÃO
VEGETAL.
VEDAÇÃO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis uma vez que não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário (súmula CARF no 19).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
FORMAÇÃO DA LIDE.
As matérias contestadas na primeira instância formam a lide do processo,
delimitando a controvérsia a ser enfrentada no processo administrativo fiscal,
salvo questões de ordem pública ou a ocorrência de fato superveniente com
força para alterar a sua extensão.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000545/2002-02
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida não infirmados com documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem em que se indeferira o direito creditório pleiteado, relativo a crédito
presumido de IPI (Lei no 9.363/1996), e, por conseguinte, não homologara a compensação
declarada.
Junto ao Pedido de Ressarcimento, o contribuinte carreou aos autos cópias do
livro de apuração de IPI do 3o trimestre de 2000, do balancete analítico, de planilhas contendo
dados sobre as exportações, de invoice, de notas fiscais de exportação, de telas do sistema
Siscomex e de contratos de câmbio (e-fls. 8 a 81).
Constam do Relatório Fiscal (e-fls. 138 a 146) que embasou o despacho decisório
(e-fl. 152) as seguintes conclusões:
a) após ter sido intimado e reintimado por mais de uma vez, ao longo de um
período de seis meses, o contribuinte não logrou entregar, principalmente, (i) a descrição
pormenorizada dos processos de industrialização, (ii) os livros Registro de Entradas, Registro de
Saídas e Registro de Controle da Produção e do Estoque, (iii) notas fiscais originais de aquisição
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, (iv) notas fiscais
originais referentes às exportações diretas, (v) notas fiscais originais referentes ao produto da
venda, no mercado interno, de bens e serviços nas operações de conta própria, (vi) o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia e (vii) os conhecimentos
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

de transporte originais atrelados às notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
b) “[a] imprescindibilidade da documentação solicitada tira seu fundamento de
validade do art. 6° da Lei 9.363/96, que autorizou o Ministro da Fazenda a expedir os atos
necessários ao cumprimento de seus dispositivos, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e fruição do beneficio e respectivo ressarcimento, à definição de receita de
exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos a esse titulo, efetuados
pelo produtor exportador.” (e-fl. 144).
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte protocolizou na repartição de
origem uma petição denominada “Embargos de Declaração” (e-fls. 155 a 156) e requereu o
recebimento da peça recursal como pedido de reconsideração para que o crédito fosse apurado
ou saneado o despacho decisório em razão da ocorrência de omissões e contradições, em face da
(i) não apresentação pela autoridade administrativa do demonstrativo dos débitos para
pagamento, (ii) da falta de manifestação quanto ao pedido de dilação do prazo pra cumprimento
da diligência (ausência de motivação) e (iii) o indeferimento do pedido ao invés de seu
arquivamento.
Em novo parecer (e-fls. 166 a 170), a autoridade administrativa reafirmou o
descumprimento pelo contribuinte da legislação que normatiza a comprovação da existência do
direito ao crédito presumido do IPI, não tendo sido atendidas, nos prazos estabelecidos, as
reiteradas solicitações para apresentação de informações, documentos e livros necessários à
análise do pleito.
A Manifestação de Inconformidade protocolizada em 26/03/2008 se restringiu ao
seguinte:
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARA - COSIPAR, já qualificada por meio de seu
procurador vem respeitosamente apresentar a sua Manifestação de Inconformidade
pelos fatos e motivos que passa a expor.
É nula a decisão proferida eis que não observa as formalidades legais segundo passamos
a expor.
A autoridade em seu despacho não se manifestou quanto ao último pedido do
contribuinte para dilação do prazo para cumprimento da diligência, que, presume-se,
tenha sido indeferido, mas como se trata de ato administrativo tal indeferimento deve
ser motivado para que se for o caso ser possível a interposição da medida cabível,
restando omissa a autoridade quanto ao pleito.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Não existe previsão legal para o indeferimento, mas sim de arquivamento do pedido
artigo 40 da Lei 9.784/99. Ademais provado a exportação de produtos produzidos pelo
contribuinte, provado direito ao crédito, que não poderia ser indeferido devendo o fisco
fazer uso do seu poder, Art. 7° parágrafo único da IN 210/2002, para a verificação nos
estabelecimentos do contribuinte a veracidade dos dados apresentados.
Outrossim, informa que foi juntada a documentação faltante da intimação.
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

Ante o exposto requer o recebimento da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE provendo-a para determinar à instancia a quo que decida
corretamente o processo administrativo do contribuinte segundo os termos da lei.
Nestes Termos, Pede Deferimento.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatório do pedido, exarado em
12/08/2008, restou ementado nos seguintes termos:
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. IPI.
Indefere-se o Pedido de Ressarcimento quando o contribuinte deixa de comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, o direito ao crédito presumido do IP I.
Solicitação Indeferida
Cientificado da decisão da DRJ em 26/08/2008 (e-fl. 196), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 25/09/2008 (e-fl. 198) e requereu a anulação da decisão recorrida, em
razão da não apreciação dos documentos protocolizados na repartição de origem em 19/12/2007,
documentos esses que estavam sendo então reapresentados.
Consta do anexo ao recurso, que o contribuinte estava juntando aos autos cópias
dos livros Razão, Registro de Entrada, Registro de Saída, Registro de Apuração do IPI e Registro
de Inventário, bem como de notas fiscais de entradas de matérias-primas e de saídas de produtos
para exportação (e-fls. 201 a 202).
Contudo, constam dos autos (e-fls. 216 a 2.502) somente cópias de notas fiscais, a
maioria relativa à entrada de mercadorias destinadas à industrialização, emitidas pelo próprio
contribuinte, bem como de planilhas com identificação das entradas dos insumos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais pressupostos de admissibilidade e dele
se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu o direito creditório pleiteado, relativo a crédito presumido de IPI (Lei no
9.363/1996), e, por conseguinte, não homologou a compensação declarada, em razão do não
cumprimento integral das intimações emitidas pela Fiscalização atinentes à comprovação do
crédito.
Na Manifestação de Inconformidade, a contestação se resumiu à alegação de
nulidade do despacho decisório por falta de motivação, dada a ausência de manifestação quanto
ao último pedido do contribuinte para dilação do prazo para cumprimento da diligência, e à
inexistência de “previsão legal para o indeferimento, mas sim de arquivamento do pedido artigo
40 da Lei 9.784/99” (sic), pois, segundo o então Manifestante, uma vez provada a exportação,
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

provado se encontrava o direito ao crédito, cabendo ao Fisco a “verificação nos estabelecimentos
do contribuinte a veracidade dos dados apresentados.”
Verifica-se, portanto, que a formação da presente lide, em conformidade com os
arts. 14 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/19721, se deu somente em relação a três questões:
(i) nulidade do despacho decisório por falta de manifestação quanto ao pedido de diligência, (ii)
a alegação incompreensível de inexistência de “previsão legal para o indeferimento, mas sim de
arquivamento do pedido” e (iii) a alegação de que, uma vez provada a exportação, provado se
encontrava o direito ao crédito, cabendo ao Fisco a “verificação nos estabelecimentos do
contribuinte a veracidade dos dados apresentados.”
Referida lide foi enfrentada pela Delegacia de Julgamento (DRJ) nos estritos
termos de sua formalização, sendo destacado que o contribuinte havia sido intimado e reintimado
para apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização que se mostravam imprescindíveis à
apuração do crédito, como a descrição pormenorizada dos processos de industrialização e as
notas fiscais referentes à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação.
O julgador de piso argumentou, ainda, que não bastava a prova da exportação para
se aferir o crédito presumido de IPI e que o pedido de prorrogação de prazo para apresentar
documentos havia sido formalizado pelo interessado anteriormente ao termo de reintimação.
Em sede de Recurso Voluntário, o interessado requereu somente a anulação da
decisão recorrida, em razão da não apreciação dos documentos protocolizados na repartição de
origem em 19/12/2007, após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, mas antes do
acórdão de primeira instância, documentos esses que, segundo ele, estavam sendo então
reapresentados.
Conforme consta do relatório supra, no anexo ao Recurso Voluntário, o
contribuinte alegou que estava apresentando cópias dos livros Razão, Registro de Entrada,
Registro de Saída, Registro de Apuração do IPI e Registro de Inventário e notas fiscais de
entradas de matérias-primas e de saídas de produtos para exportação (e-fls. 201 a 202), enquanto
que, na verdade, constam efetivamente dos autos (e-fls. 216 a 2.502) somente cópias de notas
fiscais, a maioria relativa à entrada de mercadorias destinadas à industrialização (principalmente
carvão vegetal), emitidas pelo próprio contribuinte, e de planilhas com identificação das entradas
dos bens adquiridos.
Em nenhum momento o Recorrente apresentou a descrição pormenorizada dos
seus processos de industrialização e nem a escrita fiscal, em sua completude, nos termos
requeridos durante a ação fiscal.
Não se pode ignorar que, para fins de apuração do crédito presumido de IPI,
consideram-se insumos as matérias-primas, os produtos intermediários e o material de
embalagem adquiridos para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização2, razão
pela qual se torna imprescindível a identificação precisa do processo produtivo do produtor
exportador.
A mera juntada de notas fiscais após a protocolização da Manifestação de
Inconformidade, sem a contextualização da utilização dos alegados insumos adquiridos no
processo de industrialização e sem a comprovação de sua escrituração se mostra de todo
precária, pois, conforme havia destacado a Fiscalização, na apuração do crédito presumido de
IPI, a Administração tributária se encontra amparada pela legislação de regência, precipuamente
pelo Regulamento do IPI, pela Portaria MF no 38/1997 e instruções normativas por ela
autorizadas, a exigir a apresentação dos documentos e das informações necessários à efetiva
apuração do direito creditório.
Portanto, mostra-se de todo infundada a mera alegação de nulidade da decisão de
primeira instância, pois, conforme acima apontado, o julgador de piso enfrentou e decidiu acerca
do que havia sido requerido, ainda que genericamente, na Manifestação de Inconformidade, nem
mais, nem menos, pois, ainda que a DRJ tivesse tido acesso aos documentos que o Recorrente
alega ter apresentado antes da prolação do acórdão recorrido, tais documentos não seriam
suficientes à comprovação do crédito presumido de IPI, dada a imprescindibilidade de se
conhecer o processo produtivo para se decidir acerca da utilização dos insumos na apuração do
crédito pleiteado, bem como a sua devida escrituração na contabilidade da pessoa jurídica.
Em ambas as instâncias deste processo administrativo, o Recorrente centrou sua
defesa em alegações de nulidade, como se não estivesse pendente a devida instrução do
processo, sempre no sentido de inverter o ônus da prova para que a Fiscalização procedesse a
diligências em seus estabelecimentos, sem se desincumbir de prestar os esclarecimentos e os
documentos até então demandados.
Nenhuma linha foi utilizada para esclarecer a prestação truncada de informações,
tendo sido ambas as peças recursais amplamente genéricas e até um pouco confusas, sem
adentrar nos meandros do mérito do pedido de ressarcimento, este a origem dos presentes autos.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20043, aplicável
subsidiariamente ao PAF, referenciada pelo Recorrente, atinentes ao direito de prova do
administrado, nem mesmo assim se vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme

2 Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002)
(...)
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964,
art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
3 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

já dito, o Recorrente foi instado por mais de uma vez a apresentar as provas adicionais
necessárias à confirmação do direito alegado, tendo sido, inclusive, admitidos os embargos de
declaração por ele opostos na repartição de origem, mesmo inexistindo previsão de tal recurso na
fase procedimental, o que acarretou o refazimento do relatório fiscal em que se embasara o
despacho decisório.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de efetiva demonstração
e de comprovação do fato alegado.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida
se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova,
precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado mais de uma vez acerca dessa
questão.
A falta de demonstração do processo produtivo, demandada por mais de uma vez
nestes autos, inviabiliza a aferição do cumprimento dos requisitos normativos para que se
aceitem como insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem) os
bens aplicados na industrialização de produtos exportados, identificados nas notas fiscais de
entrada apresentadas extemporaneamente.
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

Há que se considerar, ainda, o teor da súmula CARF no 19, verbis:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Analisando-se as notas fiscais carreadas aos autos em sede de recurso voluntário,
constata-se que a grande maioria delas se refere à aquisição de carvão vegetal, este utilizado
como combustível para gerar o calor necessário à operação do alto-forno da siderúrgica na
produção do ferro gusa, razão pela qual, em face da súmula supra, constata-se que tal item não
gera direito a crédito na apuração do crédito presumido de IPI da Lei no 9.363/1996, constatação
essa que vem fragilizar ainda mais a pretensão do Recorrente de inversão do ônus da prova.
Algumas das notas fiscais se referem à aquisição de minério de ferro, este,
incontestavelmente, matéria-prima do ferro gusa; contudo, em razão da não comprovação de sua
escrituração, com registro de sua entrada, assim como o controle de estoques, bem como a falta
de qualquer esclarecimento adicional que pudesse inserir tal item na lide formada nos autos, elas
não serão aqui consideradas.
Além do mais, o art. 2o, caput, da Lei no 9.363/19964 exige, no cálculo do crédito
presumido de IPI, que se conheçam, além dos valores relativos às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, a receita de exportação e a receita operacional
bruta do produtor exportador, rubricas essas somente passíveis de identificação e comprovação a
partir da escrita fiscal, esta ausente dos presentes autos, inobstante os diversos momentos
oportunizados ao Recorrente para instruí-los devidamente.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

4 Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.

Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000545/2002-02

Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital